Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-38.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-38.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: GILDENE AVELINO DE SOUSA LOPES

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REVISÃO DE PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/2003 E Nº 47/2005. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que julgou procedente ação de revisão de proventos de aposentadoria proposta por servidora pública municipal, professora aposentada, reconhecendo o direito à aplicação dos critérios de integralidade e paridade e condenando os réus ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

A autora ingressou no serviço público municipal em março de 1989 e aposentou-se mediante decreto do chefe do Poder Executivo municipal. Sustenta que seus proventos não vêm sendo reajustados em conformidade com os reajustes concedidos aos servidores em atividade, em violação ao regime constitucional aplicável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a revisão de proventos de aposentadoria concedida por decreto municipal; (ii) se a pretensão estaria atingida pela prescrição; e (iii) se a servidora, que ingressou no serviço público antes das reformas previdenciárias, faz jus à revisão de seus proventos com observância dos critérios de integralidade e paridade previstos nas regras de transição constitucionais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi rejeitada, pois a revisão dos proventos exige a análise do decreto de aposentadoria expedido pelo prefeito municipal, ato administrativo diretamente vinculado à Administração Pública municipal.

A alegação de prescrição foi afastada, uma vez que a pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, renovando-se mês a mês o prazo prescricional.

A autora ingressou no serviço público em 1989, razão pela qual se enquadra nas regras de transição previstas no art. 6º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, que asseguram aposentadoria com proventos integrais aos servidores que preencherem os requisitos constitucionais.

O art. 7º da EC nº 41/2003 garante a paridade plena entre servidores aposentados e ativos abrangidos pelas regras de transição, assegurando a revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade.

A legislação municipal que instituiu o regime próprio de previdência reproduz essas garantias constitucionais e assegura a extensão aos aposentados dos reajustes concedidos aos servidores da ativa.

As Leis Complementares Municipais nº 029/2018, 031/2019, 035/2020 e 039/2022 reajustaram os vencimentos do magistério municipal, devendo tais reajustes ser estendidos à autora em razão do princípio da paridade.

A planilha de cálculos apresentada pela parte autora, demonstrando diferenças remuneratórias referentes ao período de março de 2018 a março de 2023, não foi impugnada especificamente pelos réus durante a fase de instrução, circunstância que reforça a validade dos parâmetros utilizados.

Os critérios de atualização fixados na sentença — correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até a vigência da EC nº 113/2021, passando-se posteriormente à incidência da taxa SELIC até a expedição do precatório ou RPV — estão em conformidade com o regime jurídico vigente.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40, § 5º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000644-38.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada GILDENE AVELINO DE SOUSA LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.